Tribunal: TJBA
Processo: 8084221-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084221-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADESIVO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRÉSITMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO
. SENTENÇA
REFORMA
DA. RECURSO DA INS
TITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

I.
Caso em exame

1. A instituição bancária se insurge em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor, declarando inexistente o contrato e determinando a restituição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais.

2. O consumidor, por sua vez, interpõe recurso adesivo, pedindo a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3
. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (
ii
) ocorreu falha na prestação do serviço bancário e, portanto, danos materiais e morais; e se (
ii
) o valor da indenização deve ser excluído, reduzido ou majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais).

III. Razões de decidir

4
. A alegação de legitimidade passiva só foi feita em sede recursal, tratando-se de indevida inovação.

5
.
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

6
.
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.

7
.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

8
. No caso dos autos, o consumidor foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, alegando não ter contratado o empréstimo consignado.

9
. A instituição bancária, por sua vez, limitou-se a juntar print de login no aplicativo móvel, deixando de juntar o contrato e, portanto, comprovar a contratação em si, ônus que lhe incumbia.

10
. Configurada a falha na prestação do serviço, devida a indenização por danos materiais e morais
.

11.

O
valor de R$8.000,00 (oito mil reais) d
a indenização por danos morais
se mostra
insufici
ente
, considerando-se
a jurisprudência de casos similares
, de modo que deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese

1
2
. Sentença
reforma
da.

1
3
. Recurso da
instituiç
ão bancária conhecido em parte e não provido.

1
4
. Recurso do consumidor conhecido e

provido
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8084221-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e outros
e como apelados
BANCO BRADESCO SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso da instituição bancária e conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo do consumidor
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator